Tribunal: TJPA
Processo: 0802432-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802432-94.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA MARCELA MORAIS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV, MANTENDO A TUTELA QUE DETERMINOU
A MANUTENÇÃO DO
PAGAMENTO DA PENSÃO
POR MORTE AO AGRAVADO ATÉ 21 ANOS DE IDADE.
INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS DE IDADE. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.213/1991. MANTIDA A LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se o Agravado preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na Ação principal (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC/15), capaz de determinar a manutenção do
pagamento da pensão
por morte ao agravado, até ulterior deliberação do juízo, observando-se o limite de idade até 21 anos.

2-
A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

3-O Agravado é pensionista do
de cujos
Paulo Henrique da Silva Rodrigues, que veio à óbito em 18.08.2009 (Id 14130954 - Pág. 1), situação que ensejou o início do benefício (pensão por morte) em 01.07.2010 (Id 14130961 - Pág. 1), época em que estava em vigor a Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II com Redação dada pela Lei Complementar nº 49/2005.

4-
De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

5-

Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.

6-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº 0802432-94.2020.8.14.0000 - PJE), interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
diante de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Autarquia Estadual para revogar a tutela concedida
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de
Manutenção de Pensão com pedido de liminar
(processo nº 0862910-72.2019.8.14.0301– PJE)
ajuizada por
PAULO HENRIQUE MORAES RODRIGUES, representado por sua tutora, ANA MARCELA MORAIS RIBEIRO.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Id 3710827):

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO. (...). (grifo nosso).

Em suas razões (Id 4016925), o Agravante suscita, em síntese, o não preenchimento dos requisitos
necessários
para a concessão da liminar deferida na origem, uma vez que seria incabível a extensão de pensão por morte a filho maior de 18 anos, por alegada inexistência de previsão legal nesse sentido à época do falecimento do segurado
. Alega risco de irreversibilidade
da medida concedida que implicaria em prejuízo à sociedade. Sustenta que a tutela antecipada não poderia ser concedida para a majoração de pensão previdenciária.
Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Não fora
m apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id 4197523)
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o Agravado preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na Ação principal (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC/15), capaz de determinar a manutenção do
pagamento da pensão
por morte ao agravado, até ulterior deliberação do juízo, observando-se o limite de idade até 21 anos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o Agravado é pensionista do
de cujos
Paulo Henrique da Silva Rodrigues, que veio à óbito em 18.08.2009 (Id 14130954 - Pág. 1), situação que ensejou o início do benefício (pensão por morte) em 01.07.2010 (Id 14130961 - Pág. 1), época em que estava em vigor a Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II – os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Entretanto, tal previsão não se coadunava com a previsão da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados.

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, que assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Deste
modo, apesar de, à época da morte do segurado, haver previsão na legislação estadual para que previa o limite de dezoito anos para a percepção da pensão aos filhos, de qualquer condição, não emancipados, essa hipótese não estava em consonância com a Lei Federal nº 8.213/1991, sendo situação completamente vedada pela Lei Federal nº 9.717/1998, conforme dicção do art. 5º,
in verbis
:

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2
- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido
, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJPA, 2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME. I- Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade. II- O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91). III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. IV- Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.
(TJPA, 0021942-09.2014.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de agosto de 2020) – Grifo nosso

Portanto, deve prevalecer como limite a idade de 21 anos prevista no Regime Geral da Previdência Social,
restando preenchido os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021